Tribunal: TJDFT
Processo: 0718103-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. TRATAMENTO CIRÚRGICO EMERGENCIAL. INERNAÇÃO. CARÊNCIA.
Sendo emergencial o tratamento de saúde necessitado pelo paciente, bem como a internação que dele decorre, o prazo máximo de carência a ser exigido pelo plano é de 24h (vinte e quatro horas), nos termos dos artigos 12, V, “c”, e 35-C, I, da Lei 9.656/1998. No mesmo sentido, a súmula 597 do c. STJ.
Além disso, “é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado”, nos termos da súmula 302 daquele mesmo Tribunal Superior.